Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-07.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
.
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME OU PRISÃO DOMICILIAR – RECUPERANDO QUE POSSUI 3 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NO CUIDADO DOS MENORES –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018695-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDINALVA DE JESUS MARTINS (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA PROGRESSÃO DE REGIME OU PRISÃO DOMICILIAR – RECUPERANDO QUE POSSUI 3 CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – NÃO DEMOSNTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NO CUIDADO DOS MENORES – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Não obstante esteja comprovado nos autos que a recuperanda é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 anos, os argumentos esposados pelo impetrante não demonstraram que ela é ou era responsável pelos menores.

A defesa no
writ
não conseguiu demonstrar ser a paciente imprescindível aos cuidados dos filhos, ao contrário, as provas carreadas aos autos dão conta que o ambiente familiar de cuidado e proteção onde vivem os menores se mostram muito mais adequados do que a residência da qual a paciente, ora recuperanda, utilizava para fins de traficância.

Ordem denegada.

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Ary Da Costa Campos, em favor de
EDINALVA DE JESUS MARTINS
, atualmente recolhida na Cadeia Pública de Rondonópolis/MT
,
apontando como autoridade coatora o juízo da

4ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis.

Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o nº

2000922-34.2019.8.11.0042,
proveniente de uma condenação definitiva à
pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
(Id. 5664047).

Ressalta que, na data de
24/04/2020
a defesa requereu a alteração da fração de regime para 1/8 (um oitavo) para fins de progressão de regime em razão da paciente possuir dependentes menores de idade (id. 56640475) e, subsidiariamente pleiteou os benefícios da prisão domiciliar, no entanto foi indeferido pelo juízo “a quo” (id. 56640499).

Assim, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor da paciente, para
que seja
alterada a fração de regime para 1/8 (um oitavo) e a consequente progressão de regime para o semiaberto
e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, CPP).

Liminar indeferida no id. 56752975.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 57280992.

Parecer pela denegação da ordem
no id. 58188975.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consta que o impetrante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime, pedido em razão da paciente possuir dependentes menores de idade, e, segundo a defesa faria
jus
à fração de 1/8 (um oitavo) para a concessão de benefícios.

A paciente possui executivo de pena pela condenação definitiva à
pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime de
tráfico de drogas.

O magistrado ao proferir sua decisão afirmou que apesar da paciente preencher os requisitos descritos no art. 112, §3º, III da Lei de Execução Penal, não pode, por ele ser beneficiada, uma vez que se esbarra do “
caput
” do referido artigo,
in verbis
:

“(...) Dispõe o artigo 112, §3°, da LEP, dispõe que no caso de
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; II – não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; III – ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; IV – ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; V – não ter integrado organização criminosa.

No presente caso, verifica-se que a
recuperanda preenche os requisitos descritos nos incisos, contudo, esbarra no caput onde exige “mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência
”. (...)

Em assim sendo, não se mostra escorreito que a recuperanda se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, notadamente porque esta não seria efetivamente proveitosa, especialmente porque não há constatação que a recuperanda, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência aos infantes.

Nesse viés, a prisão domiciliar
é prevista na Lei de Execução Penal para os condenados que estejam cumprindo pena no regime aberto
,
desde que atendam a alguns requisitos, expressamente elencados no artigo 117 da Lei de Execução Penal,
dentre eles, o esculpido no inciso III: “condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental”. Contudo, destaca-se que, apesar de o artigo se referir, expressamente, tão somente aos apenados que cumprem pena em regime aberto, tem-se entendido ser o benefício também aplicável, em situações excepcionais, aos recuperandos em regime semiaberto ou fechado, ainda que submetidos à constrição processual acautelatória, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade. Nesse sentido: (AgRg no HC 589.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Conforme já exposto acima,
a recuperanda não logrou comprovar que seus filhos menores sejam tão dependentes dela a ponto de ser recomendável sua soltura em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filhos menores não implica em garantia imediata da benesse

(...)”
. (id. 56640499).

Destaquei

Não obstante esteja comprovado nos autos que a recuperanda é mãe de 03 (três) filhos menores de 12 anos, os argumentos esposados pelo impetrante não demonstraram que ela é ou era responsável pelos menores.

O estudo psicossocial da equipe multidisciplinar de Rondonópolis, no id. 57280993, de maneira completa e eficiente constatou que os menores E. R. M. (11 anos), M. E. M. da S. (07 anos) e N. M. da S. de (06 anos), concluiu que
“Os cuidadores que substituem a recuperanda neste momento são pessoas com quem os menores têm laço afetivo positivo, além de demonstrarem indícios de satisfatório cuidado e proteção para com eles, apresentando ambiente familiar saudável onde mantêm bom relacionamento junto aos demais membros ali inseridos”.

O estudo multidisciplinar, apesar de constar que a recuperanda participava do cotidiano dos menores, retratou que
quando foi presa os menores já viviam na sob responsabilidade e cuidado dos avós,
o que põem termo à alegação da defesa da necessidade
in totum
da paciente na vida dos filhos.

A defesa no
writ
não conseguiu demonstrar ser a paciente imprescindível aos cuidados dos filhos, ao contrário, as provas carreadas aos autos dão conta que
o ambiente familiar de cuidado e proteção onde vivem os menores se mostram muito mais adequados do que a residência da qual a paciente, ora recuperanda, utilizava para fins de traficância
.

Nesse sentido é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. ART. 117 DA LEP. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS DE FILHO MENOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

2. Ainda que o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores venha superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena e ao princípio da fraternidade, na hipótese, verifica-se que acórdão atacado, soberano na análise dos fatos, entendeu pela negativa do pedido de prisão domiciliar, ao fundamento de que não ficou provado que a presença da paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 563.805/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME DOMICILIAR. CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. Não se tem na fase de execução penal a proteção à criança em igualdade de tratamento com o da situação prisional provisória - enquanto nesta é presumido o prevalente interesse de permitir à mãe cuidar de seus filhos, especialmente em primeira infância, na execução da pena isso somente se permitirá excepcionalmente.

3. Na situação presente, a mãe há anos cumpre pena (desde 2013) e não participa da formação de seus filhos (a guarda dos menores está com a avó, em razão de seu reiterado envolvimento com crimes), nada se demonstrando de anormal ou relevante para alteração da forma de cumprimento de sua pena, nisso não se enquadrando o maior risco social pela pandemia do coronavírus.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 547.307/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)”

Nesses fundamentos, não sendo demostrado nos autos a imprescindibilidade da paciente no cuidado e educação dos menores, não há como conceder a progressão aferida no art. 112, §3º, III da LEP, e, muito menos a prisão domiciliar pleiteada com fundamento no art. 117 da mesma norma.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem
pleiteada em favor de EDINALVA DE JESUS MARTINS, mantendo inalterada a decisão de insurgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020